Tribunal: STF
Processo: ARE 1590769
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Dosimetria da pena. Alegação de omissão. Distinguishing. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ausência de vícios. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, mantendo a inadmissibilidade do apelo extremo em razão da incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, da Súmula 279/STF e da caracterização de ofensa reflexa à Constituição, em controvérsia relativa à dosimetria da pena em condenação por homicídio qualificado.

    II. Questão em discussão

    Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de distinguishing em relação ao Tema 339 da repercussão geral; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inaplicabilidade, ainda que parcial, do Tema 660 do STF diante das teses de bis in idem e violação à soberania dos veredictos; e (iii) determinar se a controvérsia prescinde de reexame de fatos e provas, afastando a incidência da Súmula 279/STF.

    III. Razões de decidir

     Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

    O acórdão embargado apresenta fundamentação expressa ao reconhecer a inadmissibilidade do recurso extraordinário, em razão da necessidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, atraindo a incidência da Súmula 279/STF.

    O julgamento aplica corretamente o entendimento do Tema 339 da repercussão geral, segundo o qual o dever de fundamentação é satisfeito com a exposição suficiente das razões de decidir, ainda que sem enfrentamento exaustivo de todos os argumentos.

    O acórdão afasta, de modo expresso, a alegação de violação ao dever de fundamentação, evidenciando a adequação do caso concreto aos parâmetros fixados pelo STF.

    A pretensão de afastar o Tema 660 e a Súmula 279/STF demanda reexame de normas infraconstitucionais e de fatos e provas, o que é inviável em sede extraordinária.

    A alegação de omissão quanto ao distinguishing não se sustenta, pois o acórdão adota fundamentação suficiente ao enquadrar o caso nas teses de repercussão geral aplicáveis.

    O embargante busca, em verdade, a rediscussão da matéria com efeitos infringentes, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios.

    IV. Dispositivo

    Embargos de declaração rejeitados.